Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001217-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), RUDSON LUIS MARTINS - CPF: 061.625.111-46 (PACIENTE), RUDSON LUIS MARTINS - CPF: 061.625.111-46 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO - CPF: 049.375.061-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR ALEIXO DE LIMA - CPF: 810.827.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ADUZIDA A INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO – CABIMENTO – SITUAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS SIMILARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

Vem de ser devida a extensão de efeito de decisão que concede liberdade à corréu quando as situações objetivas e subjetivas dos acusados apresentam semelhanças aptas a atrair a incidência do artigo 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido incidental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando que seja concedida ao coacusado
Valtemir Aleixo de Lima
a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 1001217-83.2020.8.11.000, em que esta Colenda Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu a ordem liberatória ao paciente
Rudson Luiz Martins
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal (Id. 36121094).

Em suma, a requerente argumenta que no aludido julgamento foi reconhecido o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva do corréu
Rudson Luiz Martins
, bem como por constatação de sua primariedade. Assim, a seu sentir,
Valtemir Aleixo de Lima
encontra-se submetido à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse concedida àquele, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação
da prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntou a ficha de antecedentes criminais do paciente.

A liminar foi deferida, determinando-se a revogação do claustro mediante a fixação de cautelares alternativas (id. 39840452).

Informes devidamente subscritos (id. 40383498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 42545967)

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado no petitório incidental, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”
.

Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja
isonomia
entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.

Na espécie, observa-se que, por intermédio do Acórdão acostado ao id. 36121094, de minha relatoria, julgado em
04-03-2020
, a prisão preventiva do corréu
Rudson Luiz Martins
foi, à unanimidade, substituída por medidas cautelares diversas, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos mostram-se genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva.

No ponto, o magistrado fez anotar que
“
quanto ao autuado Rudson Luís Martin, o mesmo asseverou nesta audiência que já respondeu por ato infracional de roubo, quando adolescente, existindo em seu desfavor, ainda, alguns boletins de ocorrência pelos delitos de desobediência e roubo.
”

Não obstante, verifica-se que o paciente nasceu no ano de 1999, de modo que eventual prática de ato infracional remonta a mais de dois anos, de modo que a ausência de contemporaneidade dos registros mencionados enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, recomendando o abrandamento da súmula 554 do STJ (A anterior prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública).

Ademais, malgrado o magistrado tenha apontado para a existência de boletins de ocorrência pela prática dos crimes de desobediência e roubo, a leitura da ficha de antecedentes criminais do paciente indica apenas a anotação referente ao crime ora em questão, não se constatando práticas criminosas após o advento de sua maioridade.

Nessa ordem de ideias, e tendo em mente o princípio da homogeneidade, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam,
comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal)
(...)”
(
sic
)

Da análise do material probatório coligido, em especial a decisão acostada ao id. 31825980, e, em detida consulta ao Sistema Institucional
Primus,
percebe-se que o paciente
Valtemir Aleixo de Lima
se encontra em situação fático-processual idêntica à de
Rudson Luiz Martins
, pois além do mesmo contexto criminoso, também não possui antecedentes criminais que eventualmente dariam ensejo à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Registre-se, por oportuno, que, conquanto o magistrado de origem tenha proferido nova decisão na data
30-03-2020
, a eventualmente ensejar novo título segregatório, limitou-se a analisar o claustro imposto a
Valtemir Aleixo de Lima
face as circunstâncias do novo coronavírus (pandemia do COVID-19), remontando, ainda, aos fundamentos da decisão anterior, então já analisada por esta Câmara Criminal:
“(...) a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente. Porquanto, a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório do acusado capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância (...)”
(consulta ao Sistema Institucional Primus,
sic
).

Demais disso, nota-se que a vinda dos informes não alterou o contexto já delineado por ocasião da análise do pedido liminar, de modo que a concessão da ordem, em definitivo, é medida que se impõe.

Assim, observada a insubsistência de elementos

a lastrear a prisão preventiva, tem-se como necessária, em atenção aos princípios da proporcionalidade e adequação (artigo 282 do CPP), a extensão dos efeitos da ordem concedida a
Rudson Luiz Martins
para que seja procedida à
substituição do cárcere
de
Valtemir Aleixo de Lima
pelas mesmas
medidas cautelares diversas
aplicadas ao coacusado: (I)
comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades
(atualmente suspensa por força das Portarias-Conjuntas n. 247, de 16/03/2020 e n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; e (III)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva imposta a
Valtemir Aleixo de Lima
,
impondo-lhe, porém, o cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos minudenciados acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020